Tribunal: STF
Processo: ARE 1402192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA EM SEGUNDO LUGAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS - EXPECTATIVA DE DIREITO - EXISTÊNCIA DE VAGAS.



    Consoante Tese de Repercussão Geral (Tema nº 784), a classificação de candidato fora do número de vagas previsto no edital gera, a princípio, apenas expectativa de direito, convolada, no entanto, em direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, III e IV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 37, III e IV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que, se aprovado dentro do número de vagas, o candidato tem direito subjetivo à nomeação.



    Certamente, a Administração Pública tem discricionariedade para realizar as nomeações durante o período de validade do concurso, não podendo, entretanto, deixar de fazê-lo dentro do prazo de validade.



    Por um lado, em regra, o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação. Nesse contexto, a simples criação de novos cargos durante a vigência do curso não impõe,por si só, a nomeação desse candidato.



    Lado outro, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, se surgirem novas vagas durante o prazo de validade e existir interesse da Administração em seu preenchimento, surge o direito subjetivo à nomeação,cabendo ao interessado comprovar esses requisitos.



    Em decorrência, tem-se sustentado que a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas transmuda seu status jurídico quando, ainda válido o concurso, ocorre contratação de pessoal de formaprecária para o preenchimento de vagas existentes, com a preterição daqueles que, aprovados, poderiam ocupá-las.



    (...)



    Revelam as provas acostadas aos autos que a autora foi aprovada e classificada na 2ª posição para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB I, grau “A”, inglês, no concurso Público regido pelo SEE – EDITAL 07/2017, do Estado de Minas Gerais.



    Conforme publicado no Diário Executivo do Estado de Minas Gerais, em 11.08.2018, nota-se que o Estado de Minas Gerais procedeu à nomeação da 1ª primeira colocada do concurso.



    Posteriormente, foi informado pela Diretora da Escola Estadual Cândido Ulhoa, Vilma Pereira Alves, existem 01 (um) cargo vago, com 12 (doze) aulas, as quais estão sendo administradas por um professor concursado em Língua Portuguesa que está excedente parcialmente em um cargo e excedente total em outro. A professora é a Sra. Vilma Mendes Leite da Silva. Procedimento conforme a Resolução de Nº: SEE/MG 4498/2021.



    Não obstante a existência de cargos vagos, houve a contratação temporária de servidores designados para o exercício do cargo para o qual a autora foi aprovada e no qual se encontra na primeira posição da ordem de convocação.



    Como dito acima, o fato de ter sido realizada contratação temporária não significa dizer que ela é ilegal. Contudo, no caso específico dos autos, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de cargos efetivos a serem preenchidos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente